Tribunal: STJ
Processo: 0804642-77.2017.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651975 - MS (2024/0189586-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: GOIANAO CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943B
SILVIO MIRANDA GARCIA FILHO - MS020306
EMBARGADO
: BALTAZAR PEREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: MARIA LUCIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO OLIVEIRA DUARTE COUTO - MS014281
CAROLINE OLIVEIRA BUREMAN - MS017335
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:08:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 8a77f27f-80a3-41a4-9563-1228d7226537

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651975 - MS (2024/0189586-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: GOIANAO CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943B
SILVIO MIRANDA GARCIA FILHO - MS020306
EMBARGADO
: BALTAZAR PEREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: MARIA LUCIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO OLIVEIRA DUARTE COUTO - MS014281
CAROLINE OLIVEIRA BUREMAN - MS017335
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já
julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão assim
ementado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ATO ÍLICITO. OCORRÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Para acolher a tese de ausência de ato ilícito, porquanto a insurgente teria agido
no exercício regular de direito, seria necessário o reexame do acervo probatório dos
autos, conduta vedada no âmbito do recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. O valor da indenização por danos morais foi estabelecido na instância ordinária,
atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento"

Documento eletrônico VDA51481291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:16
Código de Controle do Documento: 2128402d-3732-4052-b105-24b16e6b58be

A parte, em suas razões, aponta que "A decisão ora combatida não imprimiu a
devida observância ao caso dos autos, não havendo indício de qualquer necessidade de
revisão do conjunto fático-probatório, tendo em vista o cunho inconteste dos
fundamentos trazidos à colação".
Impugnação às fls. 449/453 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Não se verifica a existência de nenhum vício no acórdão embargado, devendo-
se manter o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos. Estão ausentes os
pressupostos que dariam ensejo à sua oposição: omissão, obscuridade ou contradição.
Em verdade, a parte embargante nem sequer aponta efetiva omissão,
contradição ou obscuridade existente no acórdão. As razões do recurso se voltam à mera
insatisfação acerca do acórdão embargado.
Verifico, assim, que a embargante pretende, sob o pretexto de existência de
omissão, o rejulgamento da causa. Os embargos de declaração não se prestam ao
rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas
que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles
servem para suprimento de omissões e esclarecimento de dúvidas e contradições do
julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente a
prequestionar os pontos levantados pela parte.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO.
CPC.
VIOLAÇÃO. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 535.
OCORRÊNCIA.
1. Não ofende o
do CPC a decisão que examina, de forma fundamentada,
art. 535
todas as questões submetidas à apreciação judicial.
2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (
.
Súmula 7/STJ)
3. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe
.
28/9/2015)

Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51481291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:16
Código de Controle do Documento: 2128402d-3732-4052-b105-24b16e6b58be

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.651.975 / MS
Número Registro: 2024/0189586-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08046427720178120001 8046427720178120001 804642772017812000150001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GOIANAO CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS : RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943B
SILVIO MIRANDA GARCIA FILHO - MS020306
AGRAVADO
: BALTAZAR PEREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA LUCIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : EDUARDO OLIVEIRA DUARTE COUTO - MS014281
CAROLINE OLIVEIRA BUREMAN - MS017335
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GOIANAO CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: RENATA GONÇALVES PIMENTEL - MS011980
FÁBIO PINTO DE FIGUEIREDO - MS016943B
SILVIO MIRANDA GARCIA FILHO - MS020306
Documento eletrônico VDA51810018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:08:02
Código de Controle do Documento: 99cfe460-9b84-4e06-a238-bfc1876002df

EMBARGADO : BALTAZAR PEREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGADO : MARIA LUCIA MALAQUIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO OLIVEIRA DUARTE COUTO - MS014281
CAROLINE OLIVEIRA BUREMAN - MS017335
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
27/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:08:02
Código de Controle do Documento: 99cfe460-9b84-4e06-a238-bfc1876002df